Tribunal: TJBA
Processo: 8049952-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049952-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IGOR FERREIRA BARRETTO e outros

Advogado(s)
:
ROSANA SILVA SOUZA, ANGELA VENTIM LEMOS, JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, ROSANA SILVA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.

1. RECURSO DA RÉ
(INSTITUIÇÃO DE ENSINO). ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU EM 2012. DOCUMENTO DISPONIBILIZADO APENAS NO CURSO DA LIDE, APÓS DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR SOBRE A DISPONIBILIDADE ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AQUELE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA DEVE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.

2.
RECURSO DO AUTOR
(ALUNO). DANOS MORAIS. PEDIDO GENÉRICO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 292, V, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS. DESPACHO SANEADOR DETERMINANDO A EMENDA À INICIAL (ART. 321 DO CPC). INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. INÉPCIA DA INICIAL CORRETAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. EXTINÇÃO DO PEDIDO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE SE IMPÕE.

3.
HONORÁRIOS RECURSAIS
. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA RECORRIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE OS PARÂMETROS FIXADOS NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8049952-22.2022.8.05.0001, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados reciprocamente UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e IGOR FERREIRA BARRETTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator